Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICO-HOSPITALAR E O EVENTO MORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial, referente a atendimento hospitalar inadequado da genitora do autor que veio a óbito.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência simultânea dos seguintes elementos: i) o ato praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.
3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional – a par dos demais pressupostos.
4. Uma vez não evidenciado inequivocadamente o nexo causal entre a conduta do Estado e a morte da genitora do autor, afasta-se a responsabilidade e, consequentemente, o dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e desprovido.